Tribunal: TJSP
Processo: 2161722-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161722-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante EDSON DE
ALMEIDA FERNANDES e Paciente EVERTON RANGEL DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o remédio heroico impetrado em prol de Everton Rangel de Lima. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161722-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.212
2
Habeas Corpus no 2161722-14.2020.8.26.0000
Comarca de Mauá
Impetrante: Adv. Dr. Edson de Almeida Fernandes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Everton Rangel de Lima
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.212
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM PROL
DO PACIENTE.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Everton Rangel de Lima, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal da Comarca de Mauá como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele “É DO GRUPO DE RISCO” (fl. 02) e possui
residência fixa (fl. 02). Assevera que “No precário sistema prisional
EVERTON (...) irá contrair a doença facilmente e irá morrer.” (fl. 03).
Conclui pleiteando a concessão de prisão domiciliar em seu favor (fls. 01/05).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161722-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.212
3
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova pré-
constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de forma
que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a
ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
ALEGATIVA
DE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado, portanto
não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova pré-
constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações sem
conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à unanimidade”. (HC
201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data
de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOCUMENTO
ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se
conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão
já devidamente decidida em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação
mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as
peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade,
caso contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161722-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.212
4
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2011,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda Corte:
― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado
Insurgência
contra a manutenção da custódia cautelar, sob os argumentos de decisão
desfundamentada, de paciente com atributos pessoais favoráveis à
obtenção da liberdade provisória e de excesso de prazo na formação da
culpa - Petição inicial não instruída com documentos essenciais acerca
das alegações nela contidas
Falta de pronta comprovação do
constrangimento ilegal alegado
Ordem liminarmente indeferida.”
(Habeas Corpus n.o 0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara
Criminal Rel. Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser indeferido
in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento Interno desta Egrégia
Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado em prol de Everton Rangel de Lima.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR